Tribunal: TJBA
Processo: 8050208-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8050208-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUREA PEREIRA BISPO Advogado(s): ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da autora, reconhecendo a prescrição da pretensão de revisar os valores do saldo da conta vinculada ao PASEP, mantidos pelo Banco do Brasil S/A. A recorrente sustenta que somente teve ciência da inadequação dos valores ao acessar extratos e microfilmagens em 2023, motivo pelo qual a prescrição não teria ocorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o prazo prescricional decenal para a revisão dos valores do PASEP deve ter como termo inicial a data do saque realizado em 30/04/2003 ou o momento em que a agravante obteve acesso a extratos e microfilmagens em 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento de danos relacionados ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular tem ciência do saldo ou do saque que reputa inadequado, aplicando a teoria da actio nata. 4. No caso concreto, o saque realizado pela agravante em 30/04/2003 caracteriza o momento inequívoco em que tomou ciência do saldo existente e de eventual inadequação nos valores, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada. 5. O fato de a agravante somente ter acessado os extratos em 2023 não altera o termo inicial do prazo prescricional, pois o saque realizado já conferia ciência plena dos valores disponibilizados. 6. Transcorridos mais de 20 anos desde a data do saque e sendo o prazo prescricional decenal, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, não havendo fundamento para alteração do decisum. 7. A jurisprudência dos Tribunais ratifica que o prazo decenal para ações relacionadas ao PASEP tem como marco inicial a data do saque (STJ, REsp nº 1895936/TO, Tema 1.150; TJ-DF, Apelação nº 0737434-46.2019.8.07.0001; TJ-BA, APL nº 8001178-79.2020.805.0146). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a revisão de valores relacionados ao saldo do PASEP tem como termo inicial a data em que o titular realiza o saque, sendo este o momento em que toma ciência de eventual inadequação dos valores." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Tema 1.150 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1895936/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.12.2022, Tema 1.150; TJ-DF, Apelação nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-BA, APL nº 8001178-79.2020.805.0146, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 21.09.2021. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo Interno na Apelação Cível n. 8050208-28.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante MARIA AUREA PEREIRA BISPO e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível à unanimidade em negar provimento ao agravo interno. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça. 15.5